Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733158-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA SANTANA DE MIRANDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 50000817), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0704298-65.2023.8.07.0018, não acolheu a impugnação apresentada pelo Agravante, determinando remessa à Contadoria Judicial para realização do cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (24/04/2023); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. O Agravante aduz que existe excesso de execução, materializado na utilização de índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado, além de afirmar que os cálculos adversos não observaram o título judicial quanto à limitação à data da impetração do mandado de segurança em 28/04/1997. Isso porque, a Agravada a aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, sendo que o índice a ser aplicado a partir de 29/06/2009 seria a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Além disso, afirma que há trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, estipulados no título judicial, em contraste à decisão do STF no RE 870.947, violando a coisa julgada, bem como o direito adquirido e a segurança jurídica. Invoca o EAREsp 600.811/SP do STJ, bem como o RE 730.462 do STF para frisar a impossibilidade de alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão. Deferido o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso (ID 50072521). Sem contrarrazões. Nova decisão (ID 51915917), suspendendo o trâmite do agravo de instrumento, sob os seguintes fundamentos: Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.170), pois o apressamento da resolução do mérito recursal do agravo de instrumento em comento, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação retro. Ademais, o STF e STJ determinaram, recentemente, o retorno de processos embasados na controvérsia ora em análise a este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC, para que aguardem o julgamento definitivo do RE 1.317.982 pela Suprema Corte, o que reforça a inevitabilidade de sobrestamento do presente feito, seja para a fiel observância da coisa julgada, seja para evitar o trâmite inócuo de ações judiciais afetadas por Tema de Repercussão Geral pendente de julgamento de mérito. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Contrarrazões juntadas no ID 52711234, de forma intempestiva, consoante certidões ID 51203566 e ID 51203351. Tendo em vista que os autos retornaram à conclusão deste Relator em razão das contrarrazões juntadas intempestivamente, e diante do fato de que ainda não sobreveio o trânsito em julgado do Tema 1.170 do STF, CUMPRA-SE o disposto na decisão ID 51915917: Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.170, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023 16:45:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador